Tribunal: TCU
Processo: 036.158/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de atos de reforma editados pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de reforma de militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de interesse dos srs. Agenilson Oliveira Chagas, Antonio José Mendes Augusto, Carlos Pedreira Alves, Raimundo Gomes e Roberto Majdalani do Sacramento, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Agenilson Oliveira Chagas, Antonio José Mendes Augusto, Carlos Pedreira Alves, Raimundo Gomes e Roberto Majdalani do Sacramento, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os srs. Agenilson Oliveira Chagas, Antonio José Mendes Augusto, Carlos Pedreira Alves, Raimundo Gomes e Roberto Majdalani do Sacramento tiveram ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima.